Tribunal: STF
Processo: HC 262043
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-21
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.035.333/SC. 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em razão dos fatos assim descritos, em resumo, no decreto prisional:



    REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. CRIMES PATRIMONIAIS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. HIPÓTESE DE PRISÃO TEMPORÁRIA [...]. DEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.



    [...] 



    Extrai-se dos autos que, a partir da investigação para apurar a prática do crime de furto qualificado, ocorrido em 04/04/2023, à Joalheria Viviany Amorim, no centro de Florianópolis, foi descoberta a existência de uma possível organização criminosa, especializada em crimes cometidos contra este tipo de comércio, com atuação em várias regiões do Brasil, sendo a maioria dos seus integrantes do Estado do Paraná. De acordo com a investigação, os envolvidos na suposta organização criminosa teriam praticado, de forma reiterada, ao menos 21 (vinte e um) crimes de furto qualificado nos Estados do Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com indícios claros de atuação coordenada.



    [...]



    Da análise de todos os registros de furtos envolvendo os integrantes deste grupo criminoso, foi possível verificar que eles atuam no período da madrugada, escalam prédios e arrombam escritórios ou empresas em busca de objetos de valor, conseguindo, com estes furtos, quantia significativa. 



    Após as subtrações, os investigados utilizam os valores subtraídos para colocar em contas de interpostas pessoas, investir, comprar armas e outros objetos destinados a possível organização criminosa. 



    A equipe investigativa, ademais, verificou possível divisão de tarefas entre os membros do grupo criminoso, existindo não só indivíduos responsáveis diretamente pela prática delitiva, mas também mentores intelectuais responsáveis pelo planejamento minucioso das ações criminosas, inclusive realizando estudo prévio dos estabelecimentos visados, com o auxílio de informantes, geralmente mulheres, que se deslocam aos comércio salvo para realizar sondagens e coleta de informações estratégicas — tais como a natureza dos produtos (joias ou bijuterias), posicionamento de câmeras, acessos e rotas de fuga.



    Após a fase preparatória, são escolhidos, dentro do grupo, quais serão as pessoas a executar o crime, sendo que, algumas das vezes, os próprios autores intelectuais executam o crime. Já em uma terceira fase, há a revenda dos objetos furtados e a ocultação ou dissimulação do dinheiro alcançado com o crime. 



    Os elementos colhidos até então também dão conta de que os integrantes desse grupo criminoso possuem acesso a armamento de grosso calibre, incluindo fuzis e pistolas, além de outros bens de elevado valor econômico, que estão, ao que tudo indica, ocultos, sendo utilizados pessoas físicas e jurídicas como "laranjas" para lavagem do dinheiro obtido por meio ilícito. 



    Cumpre destacar que quase todos os investigados possuem antecedentes criminais por delitos da mesma natureza, sendo reincidentes na prática de crimes patrimoniais, mesmo após registros de prisões anteriores, demonstrando reiteração delituosa, evidenciando tratar-se de efetivo meio de vida. 



    Neste contexto, não há dúvidas da existência de fortes indícios de autoria delitiva dos investigados em relação aos delitos previstos no art. 2º da Lei n. 12.850/13, no art. 1º da Lei n. 9.613/98 e no art. 155, §4º, do Código Penal, estando presente, portanto, o requisito previsto no art. 1º, inciso III, alínea 'f', da Lei nº 7.960/89. 



    Outrossim, diante da atuação ativa e reiterada dos investigados, em diversos Estados, com suspeitas de envolvimento em vários delitos patrimoniais, com movimentação de grandes quantias de dinheiro e aquisição de armas de fogo de grosso calibre, resta evidenciada a periculosidade dos agentes GABRIELA TOLEDO CONSTANTE, HERICK EBENEZER ALVES MACIEL, WAGNER DE PAULA GOULART, VINICIUS RICARDO SOARES e IVAN ALVES RAMOS, os quais, tudo indica, tiveram participação ativa no delito praticado na Joalheria Viviany Amorim, em Florianópolis/SC. 



    [...]



    Assim, mostra-se contemporânea e imprescindível a segregação temporária dos referidos representados para a continuidade da investigação realizada pela Autoridade Policial, especialmente para cumprimento de todas as medidas cautelares, sem intervenção dos envolvidos, e oitiva dos investigados, a fim de esclarecer, com maior exatidão, a função de cada um dentro do grupo criminoso e colher elementos indiciários mais robustos acerca da constituição, ou não, de uma verdadeira organização criminosa, o que demonstra a presença, também, do requisito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 7.960/89. 



    Registra-se, que, conforme restou informado nos autos, os representados circulam por diversos Estados, possuindo contatos e estrutura em inúmeras localidades, sendo, portanto, a prisão temporária essencial para garantir o cumprimento de todas as medidas cautelares sem interferência na colheita de provas ou possível fuga, garantindo, igualmente, que seja realizada a oitiva dos principais alvos para melhor apuração dos fatos. 



    Ante o exposto, ACOLHE-SE a manifestação do Ministério Público e DECRETA-SE a PRISÃO TEMPORÁRIA dos representados GABRIELA TOLEDO CONSTANTE, HERICK EBENEZER ALVES MACIEL, WAGNER DE PAULA GOULART, VINICIUS RICARDO SOARES e IVAN ALVES RAMOS, já qualificados nos autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual prazo, desde que em caso de extrema e comprovada necessidade, com fulcro nos arts. 1º, incisos I e III, alínea 'c', e 2º, caput, da Lei nº 7.960/89.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou a medida acauteladora.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária. Enfatiza que “A decisão que decretou a prisão do Paciente [...] se ampara em fundamentação genérica e abstrata, violando o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF)”. Ao final, requer a concessão da ordem “para revogar a prisão temporária do Paciente IVAN ALVES RAMOS, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente